Tribunal: TJES
Processo: 5001308-55.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Capitalização / Anatocismo
Data de julgamento: 2023-04-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001308-55.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: PREFORT INDUSTRIAL E CONSTRUTORA LTDA - EPP
AGRAVADO: Antonio Moreira Pinto
RELATOR(A
):SERGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 008 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / 010 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Sérgio Ricardo de Souza
Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Telefone:
(27) 3334-2316

PROCESSO Nº 5001308-55.2021.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: PREFORT INDUSTRIAL E CONSTRUTORA LTDA - EPP

AGRAVADO: ANTONIO MOREIRA PINTO

Advogado do(a) AGRAVANTE: RAFAEL DALVI ALVES - ES16054-A

Advogados do(a) AGRAVADO: JOAO BATISTA DALLAPICCOLA SAMPAIO - ES4367-A, ANTONIO AUGUSTO DALLAPICCOLA SAMPAIO - ES9588-A

VOTO

Nos termos do Relatório, c
uidam os autos de
E
mbargos de declaração
inter
postos por
ANTÔNIO MOREIRA PINTO

contra o v. acórdão de ID
2565413
, que, à unanimidade,
deu parcial
provimento
ao agravo de instrumento interposto por
PREFORT INDUSTRIAL E CONSTRUTORA LTDA.
,
para determinar que “a taxa dos juros moratórios seja de seis por cento ao ano, ou seja, de 0,5% (meio por cento) ao mês até 10-01-2003 e de 11-01-2003 em diante a taxa de juros é de 1% (um por cento) ao mês. Os juros de mora deverão incidir desde a citação até a data do arbitramento. Após, deverá ser aplicada tão somente a taxa SELIC, que engloba tanto os juros quanto a correção monetária”.

Irresignado, o embargante alega em suas razões de ID 2690149, em síntese, a existência de omissão e contradição no acórdão embargado, ante a ausência da forma de sua intimação para responder ao agravo de instrumento interposto e a violação à coisa julgada pelo acórdão embargado.

Pugna, assim, que seja
m
sanad
os os vícios
, com a atribuição de efeitos infringentes
aos presentes aclaratórios,
bem como realizado o devido prequestionamento da matéria com vistas à interposição de recursos para os tribunais superiores.

É cediço que os embargos de declaração se inserem na categoria dos recursos com fundamentação vinculada, cujas hipóteses de cabimento são taxativamente estabelecidas pela lei processual civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material (artigo 1.022 do CPC).

Embora apontada a existência dos vícios de omissão e contradição no acórdão embargado, o que leva à sua admissão, a
o examinar o acórdão
recorrido
, observa-se que a pretensão d
o
embargante é, em verdade, a reapreciação da matéria que foi devidamente analisada e decidida
por este órgão fracionário. Senão, vejamos.

Quanto à
forma
da
intimação
do ora embargante
para responder ao agravo de instrumento interposto,
é possível extrair-se dos autos que o Relator originário do agravo de instrumento ao proferir a Decisão ID 1063724, determinou expressamente a intimação
daquele
para responder ao recurso.

Referida intimação foi devidamente expedida em 16/04/21, conforme atesta a Certidão de Intimação Eletrônica ID 34809, além de a ciência do ora embargante ter sido registrada pelo portal eletrônico em 26/04/21, com prazo de manifestação em 17/05/21.

Com o escopo de eximir qualquer dúvida ou suposta omissão, destaca-se que em se tratando de Processo Judicial Eletrônico, a referida intimação foi realizada na forma do §3º do art. 5º da Lei 11.419/06, que dispõe sobre os processos eletrônicos, bem como da Resolução TJES 185/13, o que dispensa qualquer outra determinação quanto à sua forma de expedição.

Deste modo, não se verifica qualquer vício ou nulidade no acórdão embargado com relação à forma de intimação do ora embargante para responder ao agravo de instrumento interposto.

No que se refere a alegada violação da coisa julgada por ter o acórdão embargado, supostamente, violado
o instituto
ao fixar parâmetros de cálculo diverso
s
daquele
s
reconhecido
s
na fase de conhecimento, também não merece ser acolhida.

Nas razões do agravo de instrumento interposto, a ora recorrente sustentou que “os juros de mora, a partir do novo Código Civil, devem ser calculados com base na taxa Selic, face o que dispõe o art. 406; 2) o termo inicial dos juros de mora sobre o dano moral deve ser a data da citação na ação, e não do evento danoso, por se tratar de responsabilidade contratual (acidente de trabalho)”.

Por sua vez, o acórdão proferido na demanda originária (nº 0001005-46.2002.8.08.0048) determinou tão somente que sobre o valor dos danos materiais incidissem juros legais desde a citação.

Ao proferir o acórdão embargado este Órgão Fracionário, à unanimidade, decidiu que:

A orientação da jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça é no sentido de que os índices praticados pelo Poder Judiciário para atualização de débitos decorrentes de condenações judiciais são “correção monetária pelo INPC e juros de mora de 0,5% (meio por cento) ao mês - inteligência do art. 1.062 do Código Civil de 1916 - até a data em que entrou em vigor o Código Civil de 2002, e a partir de então, à taxa de 1% (um por cento) ao mês, consoante estabelece o art. 406 do citado novo Diploma Civil” (Apelação cível n. 1085816-33.1998.8.08.0024, órgão julgador: Terceira Câmara Cível, Relª Desª Eliana Junqueira Munhos Ferreira, data do julgamento:. 02-03-2021, data da publicação no Diário: 07-05-2021).

Assim, conforme previa o artigo 1.062 do Código Civil de 1916, “A taxa dos juros moratórios, quando não convencionada (art. 1.262), será de seis por cento ao ano”, ou seja, até 10-01-2003 a taxa de juros é de 0,5% (meio por cento) ao mês e de 11-01-2003 em diante a taxa de juros é de 1% (um por cento) ao mês, conforme artigo 406 do Código Civil de 2002, desde a citação até a data do arbitramento. Após, deverá ser aplicada tão somente a taxa SELIC, que engloba tanto os juros quanto a correção monetária, conforme entendimento desta colenda corte de Justiça:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A decisão agravada determinou que a correção monetária e os juros de mora devem incidir sobre o valor da condenação ao pagamento de danos morais a partir do arbitramento fixado pela sentença. 2. Com relação aos danos morais advindos de responsabilidade contratual, como no caso em apreço, o Colendo Superior Tribunal de Justiça possui pacífico entendimento de que se considera a data da citação como termo inicial dos juros de mora e a data do arbitramento para a incidência da correção monetária, conforme Súmula nº 362. 3. Não obstante, o próprio Superior Tribunal de Justiça também adota o entendimento de que a partir da vigência do Código Civil de 2002, aplica-se a SELIC como taxa referencial para os juros de mora. 4. Ocorre que justamente porque a taxa SELIC é composta de juros moratórios e de correção monetária, não há como reconhecer a sua aplicação no período compreendido entre a citação e o arbitramento da indenização, já que nos casos de condenação por dano moral a correção monetária deve incidir somente a partir deste último. 5. Portanto, a partir da vigência do Código Civil de 2002 os valores devidos deverão ser atualizados pelo índice da CGJES com incidência de juros de mora de 1% ao mês (art. 406, do CC/02) desde a citação até a data do arbitramento. Após, deverá ser aplicada tão somente a taxa SELIC, que engloba tanto os juros quanto a correção monetária. 6. Recurso parcialmente provido. (Agravo de instrumento n. 0022819-37.2016.8.08.0012, órgão julgador: Quarta Câmara Cível, Rel. Des. Manoel Alves Rabelo, data do julgamento: 14-03-2022, data da publicação no DJES: 05-04-2022)

Como é possível observar, o acórdão embargado, embora tenha fixado os parâmetros de atualização para a condenação em danos materiais, o fez em razão da ausência da determinação de tais critérios pelo acórdão proferido na ação originária de nº 0001005-46.2002.8.08.0048.

Além de não existir a alegada violação à coisa julgada, conforme sustentado pelo embargante, também não se verifica o vício da omissão, pois a questão restou devidamente enfrentada e decidida por esta Corte Estadual.

E
videncia-
se, assim,
o mero inconformismo d
o
embargante
diante da inexistência dos vícios apontados,
de modo que não devem ser providos os presentes aclaratórios
. Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OFENSA AO ART. 1022 DO CPC NÃO CONFIGURADA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. 1.
A solução integral da controvérsia, com fundamento suficiente, não caracteriza ofensa ao art. 1022 do CPC. 2. Os Embargos Declaratórios não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito.
3. Embargos de Declaração rejeitados. (STJ; EDcl-AgInt-MS 28.216; Proc. 2021/0365418-0; SP; Primeira Seção; Rel. Min. Herman Benjamin; DJE 24/11/2022)

Por fim, é cediço que para fins de prequestionamento, basta que haja manifestação expressa sobre a matéria suscitada, independentemente da citação dos dispositivos constitucionais e legais apontados, o que se constata no caso concreto, embora de forma contrária aos interesses da embargante.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. EXISTÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. MANIFESTAÇÃO ACERCA DA MATÉRIA. REDISCUSSÃO. IMPOSSIBILIDADE. 1. O recurso de Embargos de Declaração visa a sanar vícios de obscuridade, contradição ou omissão do julgado, nos termos do art. 535 do CPC, sendo inadmissível a rediscussão da causa neste recurso. 2. A omissão capaz de ensejar o manejo dos aclaratórios é aquela relacionada à questão fundamental ao deslinde da controvérsia não examinada no julgado.
3. O prequestionamento exige a manifestação expressa sobre a matéria suscitada e não acerca de eventuais dispositivos constitucionais ou legais invocados.
4. Recurso parcialmente provido. (TJES, Classe: Embargos de Declaração Ap, 24090096165, Relator: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 01/03/2016, Data da Publicação no Diário: 11/03/2016).

Dessa forma, consider
am-se
prequestionadas as questões
apontadas nos presentes aclaratórios
.

Firme nas razões expostas
,
CONHEÇO
dos embargos de declaração
interposto
s
e
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo
o acórdão embargado
.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
008 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
no agravo de instrumento
–
ALEGAÇÃO DE
OMISSÕES E CONTRADIÇÕES
–
INTIMAÇÃO PARA CONTRARRAZÕES – FORMA PREVISTA EM LEI – PARÂMETROS DE CÁLCULO DE ATUALIZAÇÃO DA CONDENAÇÃO – AUSÊNCIA DE FIXAÇÃO PELO ACÓRDÃO PROFERIDO NA AÇÃO ORIGINÁRIA - POSSIBILIDADE DE SUA DETERMINAÇÃO POSTERIOR – AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO À COISA JULGADA -
VÍCIO
S NÃO CONFIGURADOS

–

PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA
– RECURSO
des
PROVIDO
.

1
.

O
embargante alega a existência de omissão e contradição no acórdão embargado, ante a ausência da forma de sua intimação para responder ao agravo de instrumento interposto e a
existência
violação à coisa julgada
na fixação dos critérios de atualização da condenação
.

2.
Quanto à forma da intimação do ora embargante para responder ao agravo de instrumento interposto destaca-se que em se tratando de Processo Judicial Eletrônico,
esta
foi realizada na forma do §3º do art. 5º da Lei 11.419/06, que dispõe sobre os processos eletrônicos, bem como da Resolução TJES 185/13, o que dispensa qualquer outra determinação quanto à sua forma de expedição.

3
.

No que se refere a alegada violação da coisa julgada por ter o acórdão embargado fixa
do
parâmetros de cálculo diversos daqueles reconhecidos na fase de conhecimento,
verifica-se que

esta Corte Estadual
, embora tenha
definido
os parâmetros de atualização para a condenação em danos materiais, o fez em razão da ausência da determinação de tais critérios
no julgamento
na ação originária de nº 0001005-46.2002.8.08.0048.

4.
N
ão se verifica
m os vícios apontados pelo embargante,
já que a
s
quest
ões apontadas
rest
aram
devidamente enfrentada
s
e decidida
s de forma clara
por esta Corte Estadual.

5
.
A
pretensão d
o
embargante

é,
em verdade,
a
reapreciação
das matérias que foram devidamente analisadas
e
decididas no acórdão vergastado,
o que não enseja
a oposição

do recurso de
embargos declaratórios.

6
.

P
ara fins de prequestionamento, basta que haja manifestação expressa sobre a matéria suscitada, independentemente da citação dos dispositivos constitucionais e legais apontados, o que se constata no caso concreto, embora de forma contrária aos interesses da embargante.
Dessa forma, consider
am-se
prequestionadas as questões
apontadas nos presentes aclaratórios
.

7.

Recurso conhecido
e
não

provido.

DECISÃO

À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.